Tribunal: TJES
Processo: 0019020-82.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Correção Monetária; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019020-82.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIRECIONAL CONSTRUTORA VALPARAISO LTDA e outros (2)

APELADO: ADEMAR DOS SANTOS e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ALEGADA OMISSÃO - COMISSÃO DE CORRETAGEM - AUSÊNCIA DE MÁCULA A SER SANADA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA - REFLEXOS NA SUCUMBÊNCIA - NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - ALEGADO DECAIMENTO DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO NÃO CARACTERIZADO - RECONHECIDA OMISSÃO NO QUE SE REFERE À SUCUMBÊNCIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

1)
O documento que, de acordo com a embargante, comprova terem os autores/ embargados sido informados do valor correspondente à taxa de comissão de corretagem, do preço total do imóvel e da responsabilidade de arcarem com a remuneração dos serviços de intermediação imobiliária, nem sequer ostenta assinatura dos autores/embargados e dele consta o preço total de R$ 144.700,00 (cento e quarenta mil e setecentos reais), estando aí embutida a taxa de corretagem (R$ 7.524,40), ao passo que o contrato celebrado com as demais requeridas só informa o preço do qual teriam sido cientificados, a saber, de R$ 137.175,60 (cento e trinta e sete mil, cento e setenta e cinco reais e sessenta centavos).

2)
Em reforço, a ausência de prévia informação do preço total da aquisição do imóvel, com destaque do valor da taxa de corretagem, não foi o único fundamento adotado no julgamento para manter a condenação da embargante, por ter sido acrescido o fato de os autores/embargados não terem contratado profissional do ramo da corretagem de imóveis visando a concretização do negócio jurídico, e sim, tiveram de celebrar contrato autônomo de prestação de serviços de corretagem com a empresa parceira ou contratada (Lopes Imobiliária), sob pena de o negócio jurídico restar frustrado.

3)
A sentença condenou as três empresas requeridas, solidariamente, ao pagamento da verba honorária de 20% sobre o valor da condenação, que abarcava a quantia correspondente ao percentual de 90% a ser restituído (R$ 10.275,87) e a taxa de corretagem (R$ 7.524,40). Com o desfecho do julgamento, a condenação solidária da embargante limitou-se à restituição da taxa de corretagem, de modo que sobre o respectivo valor deverá incidir a verba sucumbencial (20%), não havendo que se falar em decaimento de parte mínima do pedido.

4)
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
LPS Espírito Santo – Consultoria de Imóveis Ltda.

contra o acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento à
apelação cível
que interpôs e, por igual votação, negou provimento à interposta por
Direcional Construtora Valparaíso Ltda
. e
Direcional Engenharia S/A
.

Em suas razões recursais, sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de
omissão
ao deixar de observar as provas constantes dos autos de que prestou todas as informações acerca do valor correspondente à taxa de comissão de corretagem, valor total do imóvel e responsabilidade dos adquirentes de arcarem com a remuneração dos serviços de intermediação imobiliária, a teor do documento de fl. 219.

Alega, ainda, não ser responsável pela confecção do contrato, por ter sido celebrado apenas entre os embargados e as requeridas
Direcional Construtora Valparaíso Ltda
. e
Direcional Engenharia Ltda
., de modo que eventual falha em sua redação, no que se refere às despesas a serem custeadas pelos adquirentes, deve ser-lhes exclusivamente imputadas. Por fim, sustenta não ter sido determinada a inversão dos ônus sucumbenciais em seu favor, por ter decaído de parte mínima dos pedidos, diante do provimento parcial de seu recurso.

Pois bem, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Na espécie, a
omissão
foi a mácula eleita pela embargante, tanto em relação ao ponto atinente à restituição da comissão de corretagem, quanto em relação aos ônus de sucumbência, e, desde já adianto, parcial razão lhe assiste ao atribuir mácula do acórdão, tão somente, quanto ao segundo ponto embargado. Vejamos.

No que se refere ao
primeiro ponto
embargado
(restituição da comissão de corretagem), salta aos olhos o intuito da embargante de que a matéria seja revisitada nesta oportunidade, haja vista o seu expresso enfrentamento no voto condutor, de minha lavra, no sentido de que deve responder pela obrigação solidária de restituir aos autores/embargados a quantia paga a título de comissão de corretagem.

A alegação da embargante é de que o acórdão teria deixado de observar as provas de que os autores/embargados foram informados acerca do valor correspondente à taxa de comissão de corretagem, valor total do imóvel e responsabilidade de arcarem com a remuneração dos serviços de intermediação imobiliária, notadamente o documento de fl. 219, que versa sobre “Proposta de Compra” do imóvel.

Conforme já havia antecipado, não reconheço o vício alegado, na medida em que sobredito documento foi devidamente consultado, apesar de não ser mencionado em meu voto, entretanto, sem conferir-lhe a valoração pretendida pela embargante, seja porque nem sequer ostenta assinatura dos autores/embargados, seja por dele constar o preço total de R$ 144.700,00 (cento e quarenta mil e setecentos reais), estando aí embutida a taxa de corretagem (R$ 7.524,40), ao passo que o contrato celebrado com as demais requeridas só informa o preço do qual teriam sido cientificados, a saber, de
R$ 137.175,60
(cento e trinta e sete mil, cento e setenta e cinco reais e sessenta centavos), conforme se vê à fl. 36.

Em reforço, devo rememorar que a ausência de prévia informação do preço total da aquisição do imóvel, com destaque do valor da taxa de corretagem, não foi o único fundamento adotado no julgamento para manter a condenação da ora embargante, por ter sido acrescido o fato de os autores/embargados não terem contratado profissional do ramo da corretagem de imóveis visando a concretização do negócio jurídico, e sim, tiveram de celebrar contrato autônomo de prestação de serviços de corretagem com a empresa parceira ou contratada (Lopes Imobiliária), sob pena de o negócio jurídico restar frustrado (cf. Id 4611692, p. 4).

Com tais fundamentos, não reconheço a omissão atribuída pela embargante ao acórdão oriundo deste Órgão Colegiado.

Relativamente ao
segundo ponto embargado
, sustenta a embargante não ter sido determinada a
inversão dos ônus sucumbenciais
em seu favor, por ter decaído de parte mínima dos pedidos, diante do provimento parcial de seu recurso.

Conforme também já havia antecipado, assiste parcial razão à embargante, já que o parcial provimento de sua
apelação cível
deveria ter resultado no redimensionamento dos ônus sucumbenciais, porquanto afastada a sua responsabilidade solidária à
restituição de percentual sobre o restante dos valores por eles pagos
.

In casu
, a sentença condenou as 3 (três) empresas requeridas, solidariamente, ao pagamento da verba honorária de 20% sobre o valor da condenação, que abarcava a quantia correspondente ao percentual de 90% a ser restituído (R$ 10.275,87) e a taxa de corretagem (R$ 7.524,40), conforme se observa à fl. 399. Com o desfecho do julgamento, a condenação solidária da ora embargante limitou-se à restituição da taxa de corretagem, de modo que sobre o respectivo valor deverá incidir a verba sucumbencial (20%), não havendo que se falar em decaimento de parte mínima do pedido.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e lhes dou parcial provimento
, tão somente, a fim de que sejam redimensionados os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
a
eminente Relatora.